Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR SINDICATO. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. GRANDE NÚMERO DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DIFICULDADE TÉCNICA DE QUANTIFICAÇÃO. MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do valor da causa em ações coletivas deve se pautar no proveito econômico dos múltiplos possíveis beneficiários, sob pena de se exigir atividade probatória hercúlea tão somente para definir o valor da causa.
2. A aplicação irrefletida das regras processuais de demandas individuais às ações coletivas não apenas obsta importante instrumento de acesso à justiça, como também esbarra em dificuldades técnicas decorrentes do grande número de envolvidos.
3. A remuneração adequada do trabalho do advogado nesse tipo de ação deve ser aferida segundo as regras específicas dos honorários advocatícios, para as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Em se tratando de valor da causa inestimável, cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. No caso concreto, malgrado a demanda ser coletiva, a discussão é eminentemente de direito, sem necessidade de dilação probatória ou ampla análise documental, com sentença proferida logo após a réplica.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.